Tribunal: TJMT
Processo: 1029468-85.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029468-85.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA ENI MENDES - CPF: 274.701.211-53 (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA PRÊMIO DE SERVIDORA PÚBLICA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO – RENÚNCIA TÁCITA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO – CC, ART. 191
– VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

O reconhecimento administrativo do direito da ex-servidora aposentada à remuneração de suas licenças não gozadas, implica em renúncia tácita à prescrição quinquenal, nos termos do art. 191 do Código Civil
.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação, que à unanimidade de votos, proveu o recurso interposto pela Embargada.

O Embargante sustenta que “o acórdão contém omissão. Isso porque não se atenta para o fato de que o arquivamento do processo, em 12.11.2010, ID - 81807991, p. 29, fez com o que o prazo prescricional, que estava interrompido, em virtude do processo administrativo, voltasse a correr, conforme prevê o disposto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 20.910/32. (...) Logo, como a ora embargada fez o pedido administrativo no mesmo dia em que se aposentou, teria 05 (cinco) anos, a partir do dia 12.11.2010, para ajuizar a ação, ou seja, até o dia 12.11.2015, porém, a embargada, somente, ajuizou a ação em 30.06.2020 – ID 34142869, quando já findo o prazo prescricional”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A embargada apresentou contrarrazões purgando pelo desprovimento dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O Embargante aduz que “o acórdão contém omissão. Isso porque não se atenta para o fato de que o arquivamento do processo, em 12.11.2010, ID - 81807991, p. 29, fez com o que o prazo prescricional, que estava interrompido, em virtude do processo administrativo, voltasse a correr, conforme prevê o disposto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 20.910/32. (...) Logo, como a ora embargada fez o pedido administrativo no mesmo dia em que se aposentou, teria 05 (cinco) anos, a partir do dia 12.11.2010, para ajuizar a ação, ou seja, até o dia 12.11.2015, porém, a embargada, somente, ajuizou a ação em 30.06.2020 – ID 34142869, quando já findo o prazo prescricional”.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados, conforme passo a discorrer.

Conforme entendimento da Câmara Julgadora, o Juízo
a quo
, por meio do processo administrativo n. 598769/2010, foi reconhecido o direito da embargada, colhe-se do parecer anexo aos autos:

“Destarte, como a servidora aposentada não usufruiu, não converteu em espécie e nem teve averbado para contagem em dobro para fins de aposentadoria, 06 (seis) meses de licença prêmios, referentes aos quinquênios de 24/06/1985 a 23/06/1990 (03 meses) e 24/06/1990 a 23/06/1995 (03 meses), faz jus ao deferimento do pedido”.

E ainda:

“Vistos, etc. 1. Nos termos do Parecer nº 1363/SGP/SAD/2010, a requerente faz jus à indenização de 06 (seis) meses de licenças prêmios, referentes aos quinquênios de 24/06/1985 a 23/06/1990 (03 meses) e 24/06/1990 a 23/06/1995 (03 meses). 2. Encaminhem-se os autos à Superintendência de Gestão de Pessoas do Núcleo de Segurança, para fins de viabilizar a manifestação do requerente pela emissão de CERTIDÃO DE CRÉDITO, em consonância com o disposto nos termos da Lei. 8.772/2007, regulamentada pelo art. 9º do Decerto n. 1229/2008, ou para que cumpra as exigências legais para o recebimento em espécie, conforme disposto no art. 2º do mencionado Decreto (autorização do Exmo. Sr. Governador e existência de disponibilidade financeira)”.

Após o disposto acima, o processo administrativo fora arquivado,
sem a intimação da requerente
, e sem qualquer pagamento.

Assim, nesse contexto, a prescrição foi interrompida pelo requerimento realizado em 6/8/2010, através do processo administrativo n. 598769/2010/SAD.

Além disso, não há que falar em prescrição, visto que a Administração Pública reconheceu, administrativamente, o direito da apelante à indenização de 06 meses de licenças prêmios, referentes aos quinquênios de 24/06/1985 a 23/06/1990 e 24/06/1990 a 23/06/1995.

Esse reconhecimento pela embargante configura-se em renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil
[1]
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO APÓS O TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESTE E.STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece da violação a dispositivos infraconstitucionais quando a questão não foi enfrentada pelo acórdão recorrido, carecendo o recurso especial do necessário prequestionamento (Súmula 211/STJ). 2.
Tendo o Tribunal de origem decidido que, face ao "reconhecimento do direito da autora pela Administração Pública, com a revisão administrativa do ato de concessão de aposentadoria, após o decurso do lapso quinquenal, operou-se a renúncia à prescrição, a ensejar o reinício da contagem do prazo prescricional em sua integralidade (art. 191 do Código Civil). E os efeitos da renúncia retroagem à data do surgimento do direito (no caso, a data de inativação)
" (fl. 320-e), o fez em sintonia com a jurisprudência firmada no âmbito do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1552728/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1
. O acolhimento de pleito formulado na esfera administrativa bem como o pagamento de parte das parcelas reconhecidas demonstram a ocorrência de renúncia tácita da prescrição.
Precedente: REsp 1.661.083/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 16/11/2017. 2. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp 1544231/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CRÉDITOS TRABALHISTAS - SERVIDOR MUNICIPAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DECRETO MUNICIPAL QUE CRIA COMISSÃO PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS E PUBLICA ATO CONVOCATÓRIO DE SERVIDORES PARA TRATAR DE SEUS INTERESSES SOBRE O TEMA - RECONHECIMENTO DO DIREITO - RENÚNCIA TÁCITA DA PRESCRIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

O direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, iniciando-se o prazo prescricional com a efetiva lesão do direito (art. 1º, do Decreto 20.910/32).

O ato da administração que reconhece o direito do interessado após consumada a prescrição, importa em sua renúncia, a teor do art. 191, do Código Civil
.
(TJMT, RAC 52467/2011, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.11.2013, DJe 02.12.2013)

Logo, se a própria Administração renunciou, tacitamente, a prescrição dos créditos das licenças prêmio à embargada, é inviável o Poder Judiciário declarar tais débitos prescritos.

Diante disso, se constata que o pedido administrativo foi interposto em 06.08.2010, sendo que a decisão deferindo o direito da requerente, ocorreu em 05.11.2010, de forma que pedido administrativo, SEM A INTIMAÇÃO DA EMBARGADA SOBRE A DECISÃO PROFERIDA, suspendeu o prazo prescricional, nos termos do artigo 4º do Decreto n.20.910/32.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Além disso, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022